Tribunal: TJBA
Processo: 8040595-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040595-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMERICO ALCANTARA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL TRINDADE DE JESUS, CLEBER TRINDADE DOS SANTOS, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, CLEBER TRINDADE DOS SANTOS, RAFAEL TRINDADE DE JESUS

**AA

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. PRODUÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
.
MAJORAÇÃO
.
NECESSIDADE
.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
SENTENÇA. REFORMA
PARCIAL
.

I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA.

II –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

III – O Termo de Inspeção lavrado de forma unilateral, por prepostos da concessionária de energia elétrica, em seu próprio favor e sem comunicação prévia ao consumidor, fere o princípio constitucional do devido processo legal e da boa-fé objetiva, sendo inválido como prova de suposto desvio de energia e, por isso, não pode servir de lastro para a recuperação de consumo.

IV – A imputação de violação do medidor para desvio de energia elétrica qualifica o consumidor como desonesto, pela prática de ilícito, situação que configura dano extrapatrimonial indenizável e enseja a reparação em
quantum
que precisa ser razoável e proporcional, razão da necessária adequação do julgado.

V – O decréscimo patrimonial, com o pagamento do débito indevido, enseja a restituição em dobro ao consumidor, razão da reforma da sentença.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8040595-18.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
Apelante/Apelado
AMERICO ALCANTARA DA SILVA e como
Apelada/Apelante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA